Tribunal: TJDFT
Processo: 0711626-56.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. TAXAS DE JUROS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. PRAXE DE MERCADO. COMPATIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ROL DO ART. 1.022, I A III, DO CPC. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A inexistência dos vícios constantes do rol do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil importa na rejeição dos embargos declaratórios.
2. Os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação e, por esse motivo, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.
3. Inadmissível a alegação de abusividade das taxas de juros cobradas caso, da análise da situação fática, se vislumbre que, dadas as condições de contratação, tais como garantias prestadas pelo tomador de empréstimos, número de compromissos assumidos e perfil de crédito do mutuário, a contraprestação exigida pela instituição financeira ré, quando da ultimação das avenças, é condizente com o risco então assumido e com a praxe de mercado.
4. Embargos não providos.